Tribunal: STJ
Processo: 2167218-92.2018.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1732771 - SP (2020/0182622-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RICARDO AUGUSTO DE LORENZO
ADVOGADOS
: CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE E OUTRO(S) - DF032136
MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
ISADORA FRANCA NEVES - DF054478
MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS - DF073635
ISABELLA ALARCON IZAIAS PITEL - DF072799
AGRAVANTE
: FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS JOSÉ PIRES E OUTRO(S) - SP100313
AGRAVADO
: OS MESMOS
EMENTA
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz
em ofensa à legislação processual.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula
no 284/STF, aplicada por analogia.
3. A jurisprudência do STJ entende pela impossibilidade de avaliar a
presença ou não dos requisitos da ação rescisória, em sede de recurso
especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravos em recursos especiais conhecidos para conhecer parcialmente
dos recursos especiais e negar-lhes provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
07/10/2025
13/10/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51406992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c6766861-481f-4639-a934-20ae6be67067

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1732771 - SP (2020/0182622-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RICARDO AUGUSTO DE LORENZO
ADVOGADOS
: RICARDO BARRETTO DE ANDRADE E OUTRO(S) - DF032136
MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
MARIANA MELLO LOMBARDI - DF053879
GABRIEL SILVA CAMPOS - DF062948
AGRAVANTE
: FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS JOSÉ PIRES E OUTRO(S) - SP100313
AGRAVADO
: OS MESMOS
EMENTA
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz
em ofensa à legislação processual.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula
no 284/STF, aplicada por analogia.
3. A jurisprudência do STJ entende pela impossibilidade de avaliar a
presença ou não dos requisitos da ação rescisória, em sede de recurso
especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravos em recursos especiais conhecidos para conhecer parcialmente
dos recursos especiais e negar-lhes provimento.
RELATÓRIO
Tratam os autos de agravos em recursos especiais interpostos por
RICARDO AUGUSTO DE LORENZO e por FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA., contra
decisão que não admitiu seu recurso especial.
Os apelos extremos, fundamentados no art. 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. Inciso V
do art. 966 do CPC. Alegação de que há violações aos art. 489, caput, II, e
seu §1o, IV, bem como do art. 11, caput, todos do CPC. PEDIDO
RESCINDENDE. AUTORA ESTRELA. Pretensão de comprovar que a
fabricação de seu produto é anterior à patente do réu e por isso tinha
interesse na produção de prova. Sentença que rejeita a prova oral requerida
argumentando que era prescindível a produção probatória em audiência.
Diante da rejeição do pedido de prova não se constata a alegada violação da
norma jurídica apontada. AUTORA ESTRELA DO NORDESTE. Defesa por ela
apresentada que tornou a contrafação controvertida, ao contrário do que
Documento eletrônico VDA50565974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:15
Código de Controle do Documento: 7ed3fa0d-06aa-4ce7-8bb9-38c3d560d8bc

constou da sentença. Decisão que adota a premissa de que os fatos são
incontroversos sem justificar tal conclusão. Hipótese de omissão em relação
ao argumento da referida autora, que negou “produzido ou comercializado
fitas com imagens digitais impressas” e por isso não ter violado a patente do
réu. Violação manifesta da norma apontada em virtude de a controvérsia
sobre a contrafação da patente ter potencial de infirmar a conclusão adotada
pelo julgador. PEDIDO RESCISÓRIO PREJUDICADO. Necessidade de dilação
probatória, considerando a distribuição do ônus das provas e o interesse das
partes em produzi-las. DEPÓSITO PRÉVIO. Art. 974, parágrafo único, do
CPC. Reversão de metade dele ao réu em razão da improcedência do pedido
formulado pela autora Estrela. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Distribuição
conforme o resultado do julgamento. Pedido procedente para rescisão parcial
(e-STJ fl. 512)
do julgado em relação à autora Estrela do Nordeste..

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial de RICARDO AUGUSTO DE LORENZO (e-STJ fls. 542
/556), alega-se violação dos arts. 17, 330, III, e 485, VI, e 1.022, II, do CPC, diante da
ausência de interesse de agir das recorridas no ajuizamento de ação rescisória com
fundamento no art. 966, V, do CPC.
Defende que houve negativa de vigência ao art. 42, § 2o, da Lei 9.279/96,
pois o aresto deixou de reconhecer a necessária inversão do ônus da prova nos casos
de contrafação de patente.
Sustenta que o TJSP não poderia rever o entendimento do juízo
monocrático no que tange a prova dos autos, já que os fatos narrados na inicial
relativos à contrafação seriam incontroversos nos autos.
Argumenta que não estariam presentes os pressupostos de cabimento da
ação rescisória, no sentido de que tal ação não poderia ser utilizada como sucedâneo
recursal. Diz que a rescisória não pode ser utilizada para discutir a justiça da
sentença.
Ao final, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer
e dar provimento ao recurso especial.
Por sua vez, FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA., em seu recurso especial (e-
STJ fls. 599/613), alega violação dos arts. 489,
, II e § 1o, IV; 1.022,
, II e
caput
caput
parágrafo único, II; 966,
e V, do CPC.
caput
As questões federais suscitadas neste recurso dizem respeito:

(i) à violação do artigo 489, caput, inciso II e § 1°, inciso IV, do
CPC, porque a decisão recorrida não se encontra devidamente
fundamentada, na medida em que nele não se enfrentou argumento da
recorrente que era, em tese, capaz de invalidar a conclusão adotada no
respectivo julgamento;
(ii) à violação do artigo 1.022, caput, inciso II e § único, inciso II,
do CPC, porque cabem embargos declaratórios quando omissa a decisão
embargada, que assim é considerada em face de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 489, § 1°, da mesma norma;
(iii) à violação ao artigo 966, caput e inciso V, do CPC, por não
decretar a decisão recorrida a rescisão da sentença de origem que não é
devidamente fundamentada, nos termos do artigo 489, incisos II, § 1° e
inciso IV e artigo 11, do CPC, por ela violados.

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se à
análise dos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA50565974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:15
Código de Controle do Documento: 7ed3fa0d-06aa-4ce7-8bb9-38c3d560d8bc

1. RECURSO ESPECIAL DE RICARDO AUGUSTO DE LORENZO

A insurgência não merece prosperar.
Quanto às alegadas negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos
art. 1.022, II, do CPC, registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pelo recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da
controvérsia, afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram
a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte não significa
omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos
relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
No contexto destes autos, a corte local agiu corretamente ao rejeitar os
embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar especificamente sobre
todos os pontos, tese ou alegação suscitados pelos litigantes. Na técnica da decisão
judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado
argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por
restarem incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos
pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autoriza o acolhimento dos declaratórios.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
arts. 17, 330, III, e 485, VI,
que a parte recorrente, apesar de indicar os
do CPC, e art.
42, § 2o, da Lei 9.279/96 como malferidos, não especificou de que forma teriam sido
contrariados pelo acórdão de origem, inviabilizando a compreensão da controvérsia.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50565974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:15
Código de Controle do Documento: 7ed3fa0d-06aa-4ce7-8bb9-38c3d560d8bc

4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

Quanto ao alegado não cabimento da ação rescisória, a jurisprudência do
STJ entende pela impossibilidade de avaliar a presença ou não de seus requisitos, em
sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE FATO E
OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL NÃO EVIDENCIADOS PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "O cabimento da
ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação,
frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível
extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se
pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a
égide do atual Código de Processo Civil" (AgInt na AR 6.562/DF, Relator
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe de 16/12/2019
).
2. Outrossim, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a ação
rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido
um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente
Documento eletrônico VDA50565974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:15
Código de Controle do Documento: 7ed3fa0d-06aa-4ce7-8bb9-38c3d560d8bc

ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha
havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR
6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de
).
7/3/2024
3. Na hipótese, quanto ao alegado erro de fato, o Tribunal de Justiça concluiu
que, "na espécie, não se tratou de um erro quanto à conclusão pela
existência ou não de um fato. O que ocorreu foi a inércia da ré na ação
originária que simplesmente não comprovou fato desconstitutivo do direito da
autora, o que torna incabível a rescisão do julgado".
4. Noutro vértice, no tocante à ofensa literal da norma jurídica, a Corte de
origem assentou que "não se restou evidenciada violação frontal e direta ao
art. 308 do CC-02 ('o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de
direito o represente'), na forma invocada na presente ação, porquanto o juízo
a quo, na sentença rescindenda, não reputou válido o pagamento feito a
terceiro, mas sim apreciou a prova dos autos para entender que teria havido
pagamento do débito ao respectivo credor ou quem o representasse. Também
não há demonstração da violação frontal e direta ao art. 345, IV do CPC ('a
revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se as alegações de fato
formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com
prova constante dos autos'), porquanto o juízo a quo não aplicou o efeito
material da revelia previsto no art. 344 do CPC, qual seja, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial, sem analisar a prova dos autos
para aferir se elas os contradiria. Ao revés, como já dito, o magistrado
valorou a prova produzida na origem pela parte adversa para entender que
foi 'provado o pagamento do débito', restando 'plenamente evidenciado que o
protesto ocorreu a despeito da quitação da dívida".
5. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado,
quanto aos requisitos de cabimento da ação rescisória, demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.822.214/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
5/5/2025
12/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou erro material a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Este Tribunal Superior possui orientação de que a ação rescisória não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta
injustiça na interpretação dos fatos. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.1. No caso, a análise da pretensão recursal - no sentido de verificar
a ocorrência de violação norma jurídica, a fim de aferir se foram
preenchidos os requisitos para ajuizar a ação rescisória - exige o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Para o acolher a pretensão recursal relativa à ofensa ao art. 1026, § 2o,
do CPC/15, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum
atacado acerca do caráter manifestamente procrastinatório do recurso
interposto, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.513.256/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
2/9/2024
5/9/2024
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso.

2. RECURSO ESPECIAL DE FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.

A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50565974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:15
Código de Controle do Documento: 7ed3fa0d-06aa-4ce7-8bb9-38c3d560d8bc

Quanto às alegadas negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação, registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pelo recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da
controvérsia, afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram
a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte não significa
omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos
relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
No contexto destes autos, a corte local agiu corretamente ao rejeitar os
embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar especificamente sobre
todos os pontos, tese ou alegação suscitados pelos litigantes. Na técnica da decisão
judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado
argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por
restarem incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos
pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autoriza o acolhimento dos declaratórios.
Da mesma forma como já tratado neste voto, a revisão dos elementos
autorizadores da rescisória, nos termos do art. 966,
e IV, do CPC, afigura-se
caput
inviável no recurso especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ.
Assim, deve ser negado provimento ao recurso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer parcialmente dos
recursos especiais e negar-lhes provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais a serem arcados pela
recorrente FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA. foram fixados em 15% sobre o valor da
causa, os quais devem ser majorados para 20% em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
Ainda, na origem, os honorários sucumbenciais a serem arcados
por RICARDO AUGUSTO DE LORENZO foram fixados em 15% sobre o valor da causa,
os quais devem ser majorados para o patamar de 20% em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50565974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:15
Código de Controle do Documento: 7ed3fa0d-06aa-4ce7-8bb9-38c3d560d8bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.732.771 / SP
Número Registro: 2020/0182622-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10250364920148260224 21672189220188260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO AUGUSTO DE LORENZO
ADVOGADOS : CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE E OUTRO(S) - DF032136
MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
ISADORA FRANCA NEVES - DF054478
MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS - DF073635
ISABELLA ALARCON IZAIAS PITEL - DF072799
AGRAVANTE : FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS JOSÉ PIRES E OUTRO(S) - SP100313
AGRAVADO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
TERMO
Documento eletrônico VDA51383262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:47
Código de Controle do Documento: 777dbd80-49e8-4f64-99d4-873e71d3dfa6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:47
Código de Controle do Documento: 777dbd80-49e8-4f64-99d4-873e71d3dfa6